Tribunal: TJMT
Processo: 1032149-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032149-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON DE SOUSA DUARTE - CPF: 049.867.101-17 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. ENDEREÇO INCOMPLETO INFORMADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS INTIMAÇÕES AO PATRONO. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL IMPUTÁVEL À PRÓPRIA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada para comprovação da alegada invalidez permanente.

2.
O apelante sustenta que
o não comparecimento
à perícia deveria acarretar extinção do feito sem resolução do mérito e alega cerceamento de defesa por falta de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o não comparecimento do autor à perícia médica conduz à extinção sem resolução do mérito ou à improcedência do pedido; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal para o ato pericial.

III. Razões de decidir

4. A prova da invalidez permanente constitui fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC. A não produção da prova pericial indispensável, por
falta
injustificada da parte, gera insuficiência probatória e impõe a improcedência do pedido.

5. A frustração da intimação pessoal decorreu da desídia do apelante, que indicou endereço incompleto e permaneceu inerte mesmo após sucessivas intimações ao seu patrono para atualização dos dados cadastrais.

6. Não há cerceamento de defesa quando a impossibilidade de intimação pessoal é imputável à própria parte, incidindo os deveres de cooperação, boa-fé e manutenção de endereço atualizado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O não comparecimento injustificado do autor à perícia médica indispensável à comprovação da invalidez permanente em ação de cobrança do seguro DPVAT acarreta a improcedência do pedido, e não a extinção sem resolução do mérito, afastado o cerceamento de defesa quando frustrada a intimação pessoal por ausência de atualização do endereço nos autos.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 5o, 77, V, 274, parágrafo único, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1032707-97.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
o

1032149-23.2023
.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nelson de Sousa Duarte
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente
o pedido formulado n
a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.
Ao final,
condenou-o no ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o Apelante
s
ustentou que
o não comparecimento
à perícia
médica
não poderia ensejar a improcedência do pedido, mas a extinção do processo sem resolução de mérito.

A
rguiu cerceamento de defesa,
uma vez
que a intimação para a perícia deveria ter sido realizada de forma pessoal,
e que era
insuficiente a ciência transmitida por meio de seu procurador, por se tratar de ato de natureza personalíssima.

Com base ness
es argumentos
, requereu a reforma da sentença para extinção sem julgamento de mérito ou,
pedido
alternativ
o, a
anulação com redesignação da perícia, após intimação pessoal do Apelante.

Contrarrazões no ID 346060371.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026